Tribunal: TJSP
Processo: 2251211-96.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251211-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são impetrantes EUGENIO
CARLO BALLIANO MALAVASI, PATRICK RAASCH CARDOSO e JULIANA
FRANKLIN REGUEIRA e Paciente VITOR ALVES KARAM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251211-96.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 2/5
Voto no 17.560 (4)
Impetrante: Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros advogados
Paciente: VITOR ALVES KARAM
Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Santos
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
pelos
advogados Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, em favor de VITOR ALVES
KARAM, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar constrangimento
ilegal, pois, em síntese, ocorrido 'excesso de linguagem' na decisão de
pronúncia.
Não houve pedido liminar.
Informes da d. autoridade apontada como coatora a
fls. 117/120.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pelo não
conhecimento da impetração, ou, no mérito, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, não se conhece da impetração.
A ação constitucional do “habeas corpus” destina-se a
remediar situações de iminente violência ou coação ilegal na liberdade de
locomoção, consoante o disposto no art. 647 daquele mesmo estatuto legal.
Não é o que se apura do presente feito.
Para o fim almejado, existe meio específico, vale dizer,
o recurso em sentido estrito (já interposto e em que se alega, preliminarmente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251211-96.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 3/5
mesmo 'excesso'), quando as alegações defensivas poderão ser adequadamente
suscitadas e apreciadas, o que se mostra impossível no meio estreito do “writ”.
Daí a inadequação da via.
A utilização da ordem constitucional como sucedâneo
de recurso ou meio processual próprio desvirtua a razão de sua existência,
consoante precedentes desta Corte.
Nesse sentido:
“Habeas corpus'. Paciente pronunciado em decorrência
de eventual prática do crime previsto no artigo 121, 'caput', do
Código Penal. Pedido tendente à anulação da sentença
de pronúncia por ausência de fundamentação correspondente.
Inadequação da via eleita. Não ser o 'habeas corpus' meio próprio
para esse tipo de irresignação. Cabimento, em tese, de recurso em
sentido estrito. Decisão, aliás, que, ao menos nesta estreita via de
cognição, está em conformidade à lei. Não conhecimento.” (HC
2095628-89.2017.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré, 15a Câmara
de Direito Criminal, j. 17.08.2017);
O mesmo entendimento é adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO
MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. PRISÃO CAUTELAR.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
INVIABILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. PASSAGENS CRIMINAIS E AÇÕES
PENAIS POSTERIORES À SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA.
EVITAR
REITERAÇÃO.
GARANTIA
A
ORDEM
PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO
CONTEMPORÂNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251211-96.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 4/5
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. A tese de negativa
de autoria não pode ser enfrentada na estreita via do habeas
corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que
esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se
coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação
mandamental (de rito célere e cognição sumária).” (HC 425.144/CE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2018);
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
(...)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade.” (HC 381737/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. 14.03.2017);
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SUCEDÂNEO
DO
RECURSO
APROPRIADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.” (HC no 379033/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 02.02.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251211-96.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 5/5
Assim, quanto à alegação 'excesso de linguagem',
conforme já registrado, a via eleita é inidônea ao fim defendido, principalmente
porque houve recurso específico em face da decisão de pronúncia, qual seja, o
recurso em sentido estrito, no qual se viu alegado tal 'excesso'.
Por fim, consoante já proclamou este E. Tribunal, “em
sede de habeas corpus, só se declara a eiva quando o processo for
manifestamente nulo” (HC 993.08.031.990-1, Rel. Des. Renê Ricupero); e de tal,
à evidência, não se cuida na espécie.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do habeas
corpus impetrado.
MAURICIO VALALA
Relator